Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-38.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Processo no: 1006800-38.2019.8.11.0015
Vistos etc.
O Recorrente apresentou pedido de reconsideração da decisão que revogou a gratuidade de justiça que havido sido deferida na primeira instancia (ID 35050508). Alega ausência de condições financeiras de realizar o pagamento do preparo, apresenta como prova de sua hipossuficiência apenas um extrato de conta poupança integrada.
Contudo, apenas a apresentação de um extrato de conta poupança, sem movimentação desde o ano de 2012, não constitui elemento apto a comprovar a situação de miserabilidade da parte, pois mesmo uma pessoa que possua milhões pode ter uma conta poupança sem movimentação, por isso diante da ausência de prova da insuficiência financeira, mantenho a decisão que revogou a gratuidade da justiça.
Em relação ao Mandado de Segurança impetrado pelo Recorrente, PJE no 1000421-77.2019.8.11.9005, verifico que a Juíza Relatora Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, em decisão proferida em 18.09.2019, indeferiu a inicial do writ.
Deste modo, diante da ausência de comprovação da impossibilidade do pagamento do preparo, indefiro o pedido de reconsideração formulado, e concedo o prazo de 48 horas, para que o Recorrente efetue o pagamento do preparo, sob pena de o recurso ser julgado deserto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator